Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por furto qualificado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima; concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos e fixada indenização à vítima do delito.
2. O acusado foi condenado por, juntamente a seus comparsas, subtrair cabos de cobre pertencentes à empresa de energia elétrica.
3. A Defesa requer absolvição, por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em estabelecer se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há que se falar em absolvição, uma vez que a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por diversos elementos colhidos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão e os depoimentos das testemunhas policiais, além da prova pericial e documental juntada aos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.